Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707164-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA MARCIA DA SILVA RIBEIRO, JOSIVAN DE PAULA SANTOS, FABIANO LOPES DE OLIVEIRA REU: ISIDORO SORRENTINO, ISAIAS JULIO SORRENTINO DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, para rescindir acórdão da 4a Turma Cível, que deu parcial provimento a apelação dos autores da ação de reintegração de posse, ora réus, conforme ementa: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES FUNDAMENTADO EM DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. AFERIÇÃO. MELHOR POSSE. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES ERIGIDAS. MÁ-FÉ. ACESSÕES REALIZADAS EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERDA DAS ACESSÕES. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 2. Em disputa possessória fundamentada em direitos sobre imóvel, a resolução do litígio deve favorecer aquele que comprovou ostentar melhor posse sobre o bem. Precedente. 3. Aferindo-se que, em relação aos cinco lotes litigiosos, apenas um efetivamente foi ocupado de boa-fé, e com atos de domínio (iniciou construção de moradia para nele residir), bem assim, por outro lado, que o autor, turbada a posse, envidou esforços de que dispunha para sua defesa, há que se resguardar a proteção possessória ao ocupante de boa-fé, bem assim, ao autor, o reingresso na posse dos demais terrenos. 4. Se as construções foram erigidas em descumprimento à ordem liminar que obstou a alteração do estado de fato dos terrenos até eventual resolução do litígio, há que se concluir que tais acessões foram realizadas de má-fé, circunstância que atrai a incidência do art. 1.255, do CC, ou seja, a inexistência de direito dos réus de vê-las ressarcidas. 5. Apelações parcialmente providas. (Acórdão 1227883, 00002806220158070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Os autores alegam, em síntese, que: 1) a sentença havia julgado improcedente o pedido de reintegração de posse dos imóveis (Lotes 1 a 5, Conjunto B, da Quadra 4-M, Arapoangas, Planaltina–DF) ao espólio de Isidoro Sorrentino, uma vez que todas as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento comprovam que a ocupação dos lotes ocorreu em data anterior à inscrição feita no muro dos lotes informando sobre a judicialização dos bens; 2) também foi demonstrada a boa-fé dos ocupantes, uma vez que a cadeia dominial dos imóveis advém da pessoa de Nelson Ribeiro do Prado, irmão da viúva do falecido Isidoro Sorrentino, Sra. Nilva Ribeiro do Prado; 3) os herdeiros agem de má-fé, pois sabem que os lotes em questão não lhes pertencem; 4) passou despercebida a sentença proferida em embargos de terceiro opostos por Clauderson José de Toledo, em que ele afirma ter adquirido os mesmos lotes de Isidoro Sorrentino no ano de 2000 como parte do pagamento de outro imóvel denominado Fazenda Barra, localizada no Município de Formosa-GO, o que comprova que os lotes em disputa já não pertenciam ao falecido, seja por terem sido vendidos para Clauderson (terceiro embargante), para Nelson (irmão da viúva do falecido) ou qualquer outra pessoa; 5) adquiram e iniciariam as suas construções nos imóveis antes de qualquer inscrição nos muros, mas, ainda que tivessem adquirido ou realizado construções depois dos escritos no muro informando a existência de litígio, não há como concluir pela má-fé deles apenas com base nesse fato; 6) o acórdão é contrário às provas dos autos, no caso, os depoimentos das testemunhas, que informaram a existência de construções nos lotes 1 e 5 desde 2014, e os mandados de verificação que atestaram construções nos lotes, confirmando a versão do terceiro embargante, Clauderson, de que essas construções teriam se iniciado em 2014, o que comprova que os autores adquiriram os lotes em 2014 e construíram no local e que, portanto, a posse dos imóveis não era exercida pelo falecido Isidoro Sorrentino; 7) a situação de cada morador/possuidor é a seguinte: 7.1) Ana Márcia da Silva Ribeiro, do lote 05, adquiriu o imóvel de Nelson Ribeiro em 29/09/2014 e logo em seguida começou a construir, tendo terminado as obras no fim do mesmo ano, quando finalmente se mudou para a casa própria; 7.2) Josivan de Paula Santos, do lote 03, enfrenta sérios problemas de alcoolismo e com o dinheiro da aposentadoria adquiriu o lote de Luís Roberto Pereira dos Santos em 14/10/2014, que, por sua vez adquiriu de Nelson Ribeiro em 15/09/2014, porém, após a aquisição do imóvel, não conseguiu dar início às obras por falta de dinheiro, mas sempre zelou pelo bem; 7.3) Fabiano Lopes de Oliveira, do lote 04, adquiriu o imóvel em 06/05/2019 de Laecio Fernando Paulo da Silva, que adquiriu de Maycon Douglas Pereira Batista em 06/03/2017, tendo Maycon comprado de Robson Soares dos Santos em 16/02/2017; 8) é evidente que o espólio de Isidoro Sorrentino agiu com dolo em relação à parte vencida, pois estava defendendo direito que terceiro alega possuir, por interesses escusos, em flagrante prejuízo aos ocupantes que de boa-fé adquiram esses imóveis; 9) o acórdão foi flagrantemente fundado em erro de fato, pois admitiu fato inexistente (a posse do espólio) e também considerou inexistente fato efetivamente ocorrido (a posse de boa-fé dos adquirentes, as construções anteriores à litigiosidade da ação ou dos escritos em muros); 10) a conclusão acerca da presunção de má-fé dos ocupantes violou a norma jurídica, pois se valeu apenas de um único mandado de verificação dos imóveis, contrário a outro mandado e às demais provas dos autos e o ordenamento prevê que a boa-fé seja presumida, e não o contrário. Requerem os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, mantendo-os nos lotes 03, 04 e 05, Conjunto B da Quadra 4-M, Arapoangas, Planaltina–DF até o julgamento da presente ação rescisória. No mérito, requerem seja rescindido o acórdão combatido e proferido novo julgamento, conferindo-lhes a posse dos referidos lotes. É o relatório. Decido. De início, defiro da gratuidade de justiça requerida pelos autores, diante das provas juntadas aos autos. Quanto ao cabimento da ação, todavia, é possível constatar, de plano, a ausência dos vícios rescisórios alegados. DA AUSÊNCIA DE DOLO RESCISÓRIO Os autores alegam que o espólio de Isidoro Sorrentino agiu com dolo ao defender posse que sabia não exercer sobre os lotes, em flagrante prejuízo aos legítimos ocupantes que, de boa-fé, adquiram esses imóveis. Sem razão os autores. Não está demonstrado o dolo processual apto a fundamentar a rescisão do julgado. No caso, embora os autores afirmem que detinham a posse dos lotes, a conclusão do acórdão rescindendo de que eles não comprovaram a posse dos lotes não decorreu de nenhum ardil praticado nos autos, mas sim da análise do conjunto fático-probatório constante do processo, que não admite reexame em sede de ação rescisória. Nesse sentido: “(...) 3. O dolo processual para fins de acolhimento de pedido rescisório deve ser compreendido com o emprego, no processo, de meios ardilosos ou astuciosos para ludibriar o juiz. Portanto, não se cuida de dolo processual a induzir a erro o julgador, mas sim do regular exercício de defesa da parte ré, com emprego dos meios legais e legítimos de prova, revelando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, pretendendo tão somente a reapreciação das provas e a respectiva interpretação judicial. (...)” (Acórdão 1150514, 07056892220178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso III, primeira parte, do art. 966 do Código de Processo Civil (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos intencionais graves, que configurem deslealdade processual, apto a influenciar negativamente a decisão judicial. Precedentes. No caso, da simples narrativa dos fatos, não se constata a conclusão de que houve dolo da parte, a fim de fraudar a lei e, portanto, influir no convencimento do julgador ao proferir a sentença rescindenda. (...)” (Acórdão 1154438, 07033578220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no PJe: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA Os autores também alegam que: 1) a conclusão de que agiram de má-fé violou a norma jurídica, na medida em que esa conclusão decorreu de apenas um mandado de verificação dos imóveis, que, por sua vez, é contrário a outro mandado e às demais provas dos autos, especialmente a sentença dos embargos de terceiro opostos por Clauderson José de Toledo; 2) o ordenamento prevê que a boa-fé seja presumida, e não o contrário. Sem razão os autores. Não vislumbro a alegada violação manifesta a norma jurídica (no caso, o princípio da boa-fé), uma vez que o acórdão rescindendo concluiu que os autores não eram legítimos possuidores e que agiram de má-fé, conforme verificação da situação dos lotes certificada por oficial de justiça. Além disso, os embargos de terceiro opostos por Clauderson José de Toledo foram extintos sem resolução do mérito por ausência de constrição patrimonial, de modo que essa sentença não serve para comprovar a posse dos autores. Os autores pretendem, na verdade, rediscutir a interpretação dada pelo colegiado às provas dos autos, o que não autoriza a propositura da presente ação rescisória. Confira-se: “(...) 3. Para a procedência da rescisória, a violação manifesta de norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 do CPC deve ser de tal forma aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir o preceito legal de forma clara e direta. O que não ocorre, todavia, na hipótese de o julgado cuja desconstituição se persegue eleger uma dentre as interpretações possíveis, mesmo que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte. (...)” (Acórdão 1228612, 07084938920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO Por fim, os autores alegam que o acórdão está fundado em erro de fato, pois admitiu fato inexistente (a posse do espólio) e desconsiderou fato existente (a posse de boa-fé dos adquirentes e as construções por eles realizadas anteriormente à ciência da litigiosidade que envolvia os imóveis em questão). Sem razão os autores. Não está devidamente configurado o erro de fato apontado, uma vez que a posse dos lotes, reconhecida a eles por sentença, foi efetivamente analisada e afastada no acórdão rescindendo, o que inviabiliza o cabimento da ação rescisória sob esse fundamento, pois houve controvérsia e pronunciamento judicial sobre a questão (CPC/2015 966 VIII § 1o), in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Sobre o tema, a doutrina de Daniel Amorim: “Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2.a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Uyeda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2005, DJ 22.05.2005).” (Neves, Daniel Amorim Assumpção “Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.575) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória. Custas pelos autores, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários, diante da ausência de citação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator